Tribunal: TJSP
Processo: 1021288-38.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora. Reconhecido em sentença a falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo. Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução n° 414/2010 da

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora. Reconhecido em sentença a falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo. Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução n° 414/2010 da Aneel. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Resolução que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto (art. 5o, XXXV, da CF). Precedentes. Interesse de agir configurado. Sentença anulada para prosseguimento da ação. Determinação de intimação da Concessionária para apresentação de contestação e das partes para especificação de provas, no retorno à origem. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021288-38.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021288-38.2020.8.26.0114 -Voto no 11549
2
Voto no 11.549
Apelação no 1021288-38.2020.8.26.0114
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Comarca: Campinas (5a Vara Cível)
Juiz: Renata Manzini

Apelação. Prestação de serviço. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta pela seguradora em face da concessionária de
serviço público. Sentença de improcedência. Apelação da
seguradora. Reconhecido em sentença a falta de interesse de
agir pela ausência de prévio pedido administrativo.
Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução n°
414/2010 da Aneel. Acesso ao judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Resolução
que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente
previsto (art. 5o, XXXV, da CF). Precedentes. Interesse de
agir configurado. Sentença anulada para prosseguimento da
ação. Determinação de intimação da Concessionária para
apresentação de contestação e das partes para especificação
de provas, no retorno à origem. RECURSO PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Cia de
Seguros Gerais em face da sentença de fls. 65/66, proferida nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, promovida em face da Companhia
Paulista de Força e Luz.
A ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, por falta de interesse
processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 09/09/2020 (fls. 67).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 81/83). Autos digitais, porte
de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC.
Contrarrazões às fls. 88/110.
A Apelante pleiteia a anulação do julgado e a condenação da Apelada.
Alega, em síntese, que não há obrigatoriedade de ingresso de prévio pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021288-38.2020.8.26.0114 -Voto no 11549
3
administrativo junto à Concessionária de energia, motivo pelo qual a falta de
interesse de agir deve ser afastada.
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
A apelação comporta provimento, com determinação.
A ação foi julgada extinta sem resolução do mérito porque o MM Juízo a
quo considerou que a Apelante não efetuou prévio pedido administrativo, nos termos
da Resolução no414/2010 da Aneel.
O art. 204 da referida Resolução dispõe que “o consumidor tem até 90
(noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora”.
Respeitado o entendimento do MM Juízo de primeiro grau, esta 34a
Câmara de Direito Privado, em consonância com outras Câmaras desta 3a Subseção
de Direito Privado, entende desnecessária a observância, pelo consumidor, do
disposto na Resolução 414/10 da ANEEL, a uma por não se tratar de lei e a duas
porque essa não se sobrepõe ao direito de ação constitucionalmente previsto, sendo
legítimo o acionamento da Companhia de Seguros, a qual passa a arcar com o ônus
de comprovar a sub-rogação, o dano e o nexo causal, visto se tratar de
responsabilidade objetiva da Concessionária, nos termos do art. 37, §6o, da CF e art.
14, §3°, I e II, do CDC.
Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
INVIABILIDADE.
OSCILAÇÕES DE ENERGIA E DESCARGA ELÉTRICA (RAIO)
DANIFICANDO APARELHOS ELETRÔNICOS DAS RESIDÊNCIAS
DE
SEGURADOS.
[...].
DESNECESSIDADE
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
ELÉTRICOS, COM BASE NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL,
JÁ QUE ESTA NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO DE AÇÃO,
CONSTITUCIONALMENTE
PREVISTO.
SENTENÇA
REFORMADA. Recurso de apelação provido.
(TJSP; Apelação Cível 1067027-81.2017.8.26.0100; Relator (a): Cristina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021288-38.2020.8.26.0114 -Voto no 11549
4
Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de
Registro: 24/07/2018).
PROCESSO CIVIL PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE
AGIR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES
INOCORRÊNCIA

Afasta-se a preliminar arguida pela apelada nas contrarrazões, pois
inexiste obrigatoriedade de requerimento administrativo prévio,
constante no artigo 204, da Resolução no 414/2010, da ANEEL, para
o ajuizamento da ação de ressarcimento de danos, decorrentes de
oscilação na rede de energia elétrica, sob pena de ofensa ao artigo 5o,
inciso XXXV, da CF Preliminar rejeitada. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
[...]. (TJSP; Apelação
Cível
1027675-79.2014.8.26.0114; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/05/2017; Data de Registro: 23/05/2017).
PRESCRIÇÃO Ação de regresso Prevalecimento da tese quanto à
prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC Enfretamento da
matéria por este Egrégio Tribunal, conforme o art. 1.013, §3o, do CPC
Preliminar
de
mérito
afastada.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
Contrato de seguro residencial
Descarga de
energia elétrica que ocasionou danos elétricos em aparelhos dos
segurados
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica [...] Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL
Acesso ao Judiciário que não está
condicionado
ao
requerimento
administrativo

Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1064290-71.2018.8.26.0100; Relator
(a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/05/2019; Data de Registro: 03/05/2019)
Seguro. Ação de ressarcimento de danos ajuizada por Seguradora sub-
rogada nos direitos do segurado. Oscilação de energia elétrica, que
provocou
danos
em
equipamentos
do
Condomínio
segurado.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço público.
Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da
Resolução 414/2010, da ANEEL. Irrelevância. [...] (TJSP; Apelação
1077009-56.2016.8.26.0100; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017).
PROCESSO CIVIL Interesse de agir Ocorrência O interesse de agir
está presente, pois o provimento pretendido é apto e adequado a trazer o
proveito buscado pela autora Desnecessidade do exaurimento da via
administrativa, nos moldes da Resolução no 414/2010
Garantia
constituição da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF)
-
Interesse
de
agir
configurado

Preliminar
repelida.
[...]. (TJSP; Apelação 1035304-70.2015.8.26.0114; Relator (a): Álvaro
Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2017; Data de
Registro: 25/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021288-38.2020.8.26.0114 -Voto no 11549
5
Ação
regressiva.
Danos
patrimoniais.
Prestação
de
serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que
danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir.
Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado
ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a
seguradora se subroga em todos os direitos do segurado, que era
consumidor. Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma
contínua e adequada. Concessionária de serviço público que responde
objetivamente, nos termos do art. 37, §6°, CF. [...] (TJSP Apelação n°
1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY COPPOLA 32a Câmara de
Direito Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016).
No presente caso, a ação não se encontra madura para julgamento,
motivo pelo qual deve retornar à primeira instância para prosseguimento da ação.
Conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do artigo 210 da
Resolução n° 414/10 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a inexistência de nexo
causal, motivo pelo qual deverá a Apelada ser intimada, no retorno dos autos à
origem, a apresentar contestação, prosseguindo-se o feito posteriormente com a
intimação para réplica e especificação de provas pelas partes.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, com
determinação nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator